Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719655-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL GOMES CRUZ APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição da apelação, reiterando, em sua peça recursal, o pedido de justiça gratuita que lhe foi indeferido na origem. Na hipótese, a apelante deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontram em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. No entanto, deixou de instruir os autos ou mesmo mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, considerando que o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao processamento do recurso, anteriormente à análise da pretensão recursal, se faz necessária a averiguação da hipossuficiência financeira da recorrente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade não atrai o direito a sua concessão neste pleito, senão a demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação da recorrente à condição de hipossuficiente, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do aludido pleito. Alternativamente, no mesmo prazo, caso queira, fica facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.). Advirto, ainda, que a inércia da parte recorrente ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator